Tribunal: TJDFT
Processo: 0735476-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO STF PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou pedido de suspensão do cumprimento de sentença coletiva até o julgamento de ação rescisória, bem como alegação de inexigibilidade do título e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se é possível suspender o cumprimento de sentença coletiva por prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente, se há inexigibilidade do título judicial por suposta inconstitucionalidade da lei distrital, e se há excesso de execução pela aplicação da taxa SELIC a partir da EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título judicial, salvo concessão de tutela provisória, inexistente no caso concreto.
3. Não há decisão do STF declarando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, nem violação ao Tema 864/STF, pois o caso concreto trata de reajuste específico de carreira, não de revisão geral anual.
4. O título judicial transitou em julgado e foi confirmado pelo STF, não cabendo rediscussão do mérito por meio de impugnação ao cumprimento de sentença.
5. A aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado, está de acordo com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo ou bis in idem.
6. Não há ilegalidade ou excesso de execução na forma de cálculo adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O cumprimento de sentença coletiva não pode ser suspenso por prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente, salvo concessão de tutela provisória. A inexigibilidade do título judicial depende de decisão do STF pela inconstitucionalidade da lei aplicada, o que não se verifica no caso concreto. A aplicação da taxa SELIC a partir da EC 113/2021, sobre o valor consolidado, está em conformidade com a legislação vigente e não configura excesso de execução."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, ‘a’; 525, §1o, III, §12; 969; EC 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 864; ARE 1474349 AgR; TJDFT, Acórdão 1799197, 0737022-79.2023.8.07.0000; Acórdão 1864044, 0705941-78.2024.8.07.0000; Acórdão 1866550, 0711552-12.2024.8.07.0000.